Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001808-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA FELIX PEREIRA - CPF: 630.759.381-49 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RAC – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR R$ 160,57 (CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO CONCRETO QUE JUSTIFIQUE O AUMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ao julgar o REsp 1.152.541, a Terceira Turma do STJ detalhou o conceito do método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Os critérios para a quantificação do valor do dano moral são, basicamente: (
a)
extensão do dano – critério previsto no artigo 944 do Código Civil; (
b)
grau de culpa da vítima; (
c)
punição e exemplaridade; (
d)
culpa concorrente da vítima;
e)
situação econômica do ofensor e do ofendido; e (
e)
proporcionalidade.

2 – Na espécie, a Apelante é beneficiária da justiça gratuita, teve o nome negativado indevidamente na quantia de R$ 160,57 (cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), cuja exclusão foi providenciada no curso da demanda. A partir desses elementos, escorreita a sentença na qual entendeu que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) era condizente com a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANA FELIX PEREIRA, contra a sentença de id. 646099512, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 3a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1001808-39.2020.8.11.0002, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor R$ 160,57 (cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) descrito no extrato de id. 28179546 e condenar a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 15/01/2015 (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC/2015).”

Nas razões recursais (id-64609954), pugna pela majoração/adequação do quantum indenizatório para no mínimo R$10.000,00 (dez mil reais), diante da PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR, para desestimular praticas abusiva como no caso telado. Requer ainda a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento sobre o valor da causa).

Contrarrazões apresentadas (id-64609964), pugna pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANA FELIX PEREIRA, contra a sentença de id. 646099512, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 3a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1001808-39.2020.8.11.0002, que julgou procedentes a pretensão inicial.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que a autora/apelante teve seu nome inscrito no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito pela requerida/apelada, decorrente de um débito no valor de R$ 160,57 (cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), não sendo devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado.

Pois bem,

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Diante disso, entendo que o valor arbitrado foi irrisório.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, entendo que a indenização por danos morais, deve ser majorado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR ÍNFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. "Quantum" indenizatório majorado de R$1.000,00 para R$7.880,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros a contar do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Recurso provido em parte”. (TJSP - APL00082518320148260400 - 36a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Milton Carvalho - Julgamento 27 de Agosto de 2015)”

Friso que o quantum indenizatório terá correção de juros a partir do evento danoso (súmula 54 STJ), e correção monetária, desde a data do arbitramento (sumula 362 STJ).

Em face dessas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para majorar o quantum indenizatório para 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação acima.

Em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da Apelante em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouso discordar do voto de Vossa Excelência, tendo em vista que se trata de um débito no valor de R$ 160,57 (cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), de modo que a indenização por dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

Ademais, não visualizei no voto de Vossa Excelência um fato concreto para majoração dessa indenização.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque a Apelante é vencedora na origem, e não foram arbitrados essa verba em seu desfavor.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Rendo-me aos argumentos dos votos contrários, retifico meu voto para conhecer e desprover o recurso, a fim de manter o valor da condenação em R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021